Tribunal: TJES
Processo: 0001241-02.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001241-02.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
WESLEY SPINASSE

APELADO
: LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES e outros

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL CONFORME PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. VALOR CORRETO. PRECEDENTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. JÁ DECIDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Em
caso de rescisão por parte do promitente comprador, é devida a retenção dos valores pagos no percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto.

2.
Diante da ausência de demonstração
concreta
dos gastos decorrentes da rescisão do contrato de compra e venda por parte do apelado,
nem de mora com os pagamentos, coerente a determinação de
p
e
rcentagem de 10% (dez por cento) do valor das prestações pagas pelo adquirente.

3.
Quanto ao pleito de termo inicial dos juros de mora, este tema já foi decidido e provido em sede de Embargo de Declaração.
“[...]
termo inicial dos juros de mora deverá corresponder ao trânsito em julgado pela Taxa SELIC, vedada a sua a cumulação com correção monetária, sob pela de bis in idem
[...]”.

4.
Acerca do termo inicial para contagem da correção monetária do valor a ser restituído ao apelado,
o
C. STJ tem decidido que
"em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso"
(REsp 1305780/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 17.4.2013).
Precedentes jurisprudenciais.

5.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001241-02.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
WESLEY SPINASSÉ
APELADOS:
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES, VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
Advogado do(a) APELANTE:
MICHELLY SPINASSE - ES24288-A
Advogado do(a) APELADO:
CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A
Advogado do(a) APELADO:
LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Cível interposta
em face da
r.
sentença que
decidiu pela procedência parcial dos pedidos autorais, de forma a:
I)
declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes de nº 35528 a partir da data do requerimento administrativo, por culpa exclusiva do requerente;
II)
reconheceu como abusiva a alínea b) da cláusula nº 70, e como indevida a retenção das despesas descritas nas alíneas a),c) e d);
III)
Reconheceu a abusividade da cláusula nº 72 que estipula a restrição dos valores adimplidos de forma parcelada;
IV)
Condenar as requeridas solidariamente, a devolverem, em parcela única, o valor referente à 90% da soma dos valores pagos pela parte autora,
corrigida desde o desembolso de cada parcela, evitando-se o enriquecimento indevido; e juros de mora a contar do trânsito em julgado pela taxa SELIC, sendo vedada a cumulação com correção monetária;

V)
remeteu os cálculos dos valores devidos para liquidação e, ante a sucumbência ínfima da parte autora, condenou as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Demandam os apelantes em sede recursal o aumento da percentagem de retenção dos valores pagos pelo apelado, de 10% (dez por cento), para 25% (vinte e cinco por cento). Ainda, pleiteiam que o juros de mora tenha como marco inicial o trânsito em julgado da sentença condenatória, e que a correção monetária do valor a ser devolvido ao apelado recaia do ajuizamento da ação, e não da data de cada pagamento.

DA PORCENTAGEM DE RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS

Dispõe a jurisprudência que, em caso de rescisão por parte do promitente comprador, é devida a retenção dos valores pagos no percentual entre 10% (dez por cento) e 25%

(vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto. Nota-se que o apelado desistiu da compra por impossibilidade de adimplir as parcelas do contrato
(fl. 04)
.

Diante da rescisão, as partes apelantes, de forma genérica, alegam que a percentagem de 10% (dez por cento) é baixa em relação aos danos que terão que suportar com a rescisão unilateral.

No entanto, n
ão se vislumbra nos elementos probatórios acostados na presente ação, qualquer demonstração concreta
dos gastos decorrentes da rescisão do contrato de compra e venda por parte do apelado,
nem mora do apelado com os pagamentos vigentes até a rescisão, formalizada em
03/11/2015 (fl. 94)
.

Assim, não tendo a promissária vendedora experimentado outros prejuízos derivados da inadimplência além das despesas administrativas que tivera com a formalização e distrato do contrato, coerente a determinação de p
e
rcentagem de 10% (dez por cento) do valor das prestações pagas pelo adquirente.

A elevação da porcentagem sem qualquer evidência concreta demonstrada de fato gerador passível de aumento é descabida.

Neste sentido,

EMENTA - PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C DANO MORAL PERCENTUAL DE RETENÇÃO CULPA DO ADQUIRENTE PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - PRECEDENTE DO STJ JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PRECEDENTES DO STJ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.300.418/SC sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa ou culpa do comprador, as parcelas pagas devem ser devolvidas parcialmente.
2 A retenção entre 10% e 25% do valor pago é válida, segundo firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, mas a definição do percentual é casuística, levando-se em consideração os prejuízos comprovadamente suportados, de modo que a fixação de percentual acima do mínimo demandaria hígida comprovação dos gastos que as requeridas porventura tenham suportado com o desfazimento do negócio, por não ser possível presumi-los.
3 - Embora a resolução contratual tenha ocorrido por culpa exclusiva do promitente-comprador a estipulação de 10% encontra amparo na jurisprudência pátria, especialmente se observarmos as peculiaridades do caso concreto, uma vez que não há nos autos provas de que houve o inadimplemento no pagamento das parcelas do contrato.
4 - Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso e os juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão. Precedentes do STJ.
5 - Recurso parcialmente provido.
(TJES, QUARTA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível n.

0003987-17.2016.8.08.0024.
Relator: Des. Manoel Alves Rabelo. Julgado: 24/10/2022. DJE: 31/10/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PERCENTUAL DE 10% DE RETENÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA N. 83/STJ. PECULIARIDADES DA CAUSA.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. PARADIGMA. IMPRESTABILIDADE. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a ocorrência de ponto controvertido se verifica quando existem na decisão assertivas que se excluem reciprocamente, ou quando da fundamentação não decorra a conclusão lógica. A contradição é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado" (EDcl no REsp 1.501.640/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).
2. Percentual de retenção de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações pagas apurado diante das peculiaridades do caso concreto.
Súmula n. 83/STJ.
[...]
(STJ, TERCEIRA TURMA. AgInt no AREsp 2298047/MS. Relator: Min. Marco Aurélio Belizze. Julgado: 15/05/2023. DJe: 17/05/2023). (destaque).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
RESCISÃO CONTRATUAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SEM OMISSÃO. AJUSTAMENTO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O entendimento do c. STJ é no sentido de se considerar razoável que o direito de retenção decorrente da rescisão do contrato de compra e venda do imóvel fique no percentual variável entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto. Precedentes do e. TJES no mesmo sentido. 2. Caso em que não houve omissão porquanto no Acórdão houve justificação expressa para manter o percentual de retenção em 10% (dez por cento) previsto na Sentença.
3. Nos termos sedimentados pelo c. STJ no Tema 1002, Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para estabelecer que o valor pertinente à restituição da quantia paga pelo consumidor deve ser acrescido de juros de mora a contar do trânsito em julgado.
(TJES. QUARTA CÂMARA CÍVEL. Embargo de Declaração de Apelação Cível n.
0011678-24.2012.8.08.0024.
Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Julgado: 31/10/2022. DJE: 31/11/2022). (destaque).

DOS JUROS DE MORA

Cumpre destacar que, quanto ao tema dos juros de mora, em decisão dos Embargos declaratórios (fls. 446/447),
o termo inicial foi
alterad
o,
de forma a coincidir com o posterior pleito recursal, do qual cabe transcrever:

A
NTE
O
EXPOSTO:

I)Conheço dos embargos interpostos por Wesley Spinasse, por serem tempestivos, na forma do art. 1.023, "caput" do Código de Processo Civil, dando-lhe provimento para sanar a omissão apontada na sentença de fls. 378/383, a fim de integralizar a decisão, para que se acrescente na parte dispositiva da sentença a determinação descrita abaixo: “Por tratar-se de responsabilidade decorrente de obrigação contratual, a quantia a ser ressarcida aos consumidores deve ser corrigida desde o desembolso de cada parcela, evitando-se o enriquecimento indevido das fornecedoras em razão da corrosão do poder de compra da moeda pela inflação”.

Conforme posicionamento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1740911/DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos,

o termo inicial dos juros de mora deverá corresponder ao trânsito em julgado pela Taxa SELIC, vedada a sua a cumulação com correção monetária, sob pela de bis in idem, uma vez que a resolução do contrato, firmado anteriormente a Lei 13.786/18, fora pleiteada pelos promitentes compradores”.

No mais, mantenho os demais termos da sentença.

II) Conheço dos embargos interpostos por Villagio Aracruz SPE 126 e Lorenge S/A Participações por serem tempestivos, na forma do art. 1.023, °caput" do Código de Processo Civil, dando-lhe parcial provimento para
somente sanar a omissão apontada na sentença de fls. 378/383, a fim de integralizar a decisão na forma descrita no item I.

No mais, mantenho os demais termos da sentença.

Assim, conforme demonstrado, o pleito já foi conhecido e provido em matéria de embargos declaratório,
não havendo o que analisar em plano de recurso apelatório
.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Acerca do termo inicial para a contagem da correção monetária
dos valores a serem ressarcidos ao adquirente
,

o
C. STJ tem decidido que
"em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso"
(REsp 1305780/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 17.4.2013).

Neste sentido,

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL CONTRADIÇÃO OMISSÃO INEXISTÊNCIA RECURSO IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.
2 Há contradição quando a decisão traz proposições entre si inconciliáveis. A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a contradição do julgado consigo mesmo, não sendo os embargos de declaração meio hábil para se obter nova apreciação do recurso.
3 - Não houve qualquer contradição no acórdão, porquanto foi categórico ao afirmar que a fixação de percentual de retenção de valores acima do mínimo de 10% demandaria hígida comprovação dos gastos que as requeridas porventura tenham suportado com o desfazimento do negócio, o que não ocorreu no caso
sub oculis
.
4 O acórdão vergastado consignou expressamente, com fundamento na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que se pacificou no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide sobre cada desembolso,
não assistindo razão ao apelante quanto ao pedido de aplicação do Tema 1002 do STJ ou do art. 1º §2º da Lei nº 6.899/81 em relação a atualização monetária das referidas parcelas.
[...]
(TJES, QUARTA CÂMARA CÍVEL. Embargos de Declaração de Apelação Cível n. 0003987-17.2016.8.08.0024. Relator: Des. Manoel Alves Rabelo. Julgado: 05/12/2022. DJe: 17/01/2023). (destaque).

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DE CADA DESEMBOLSO. SÚMULA N. 83 DO STJ. NÃO PREVALÊNCIA DA LEI N. 6.899/1981.

1. "O entendimento desta Corte é no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso" (AgInt no REsp n. 1.988.931/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 19/8/2022). 2. Tal orientação prevalece sobre a antiga Lei n. 6.899/1981 em decorrência do princípio que veda o enriquecimento sem causa
- no caso provocado pela inflação -, disciplinado na moderna legislação civil pátria.
3. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, QUARTA TURMA. AgInt no AREsp 2153840/SP. Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira. Julgado: 12/12/2022. DJe: 15/12/2022). (destaque)

D
este modo,
correta a sentença prolatada pelo MM. juízo de primeiro grau, ao determinar que
os valores a serem devolvidos devem ser corrigidos monetariamente desde a data d
e cada
desembolso até o trânsito em julgado, quando deverão ser acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.

Por
todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)